Tribunal: TJMT
Processo: 1007695-69.2018.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007695-69.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ANA KEILA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 941.554.021-49 (APELANTE), LUCIANO DE SOUSA REBOUCAS - CPF: 426.158.363-15 (ADVOGADO), ALESSANDRO DOS SANTOS - CPF: 883.064.961-91 (APELADO), MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO - CPF: 803.793.031-91 (ADVOGADO), ANA KEILA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 941.554.021-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCAS FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 068.174.001-98 (APELANTE), R. F. D. S. (APELANTE), Rafael Ferreira dos Santos (APELANTE), R. F. D. S. (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1007695-69.2018.8.11.0003

Apelante
:
R. F. dos S. e L. F. dos S., representados por sua genitora Ana Keila Ferreira dos Santos

Apelado
:
Alessandro dos Santos

Processo origem:
Ação de Alimentos – 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
R. F. dos S. e L. F. dos S., representados por sua genitora Ana Keila Ferreira dos Santos

Ação:
de Alimentos.

Sentença:

julgou parcialmente procedente a ação de alimentos para fixar alimentos em 1/3 do salário mínimo vigente, correspondente a R$ 332,66.

Apelação
(Id. 25905984):
em suas razões, buscam, em síntese, o provimento do recurso para ver fixado alimentos no patamar de 30% dos rendimentos líquidos do apelado.

Contrarrazões
(Id. 25905989): pelo desprovimento do recurso.

Em parecer a d. Procuradoria-Geral da Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 31800454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020